Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702881-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA, LUIS DA SILVA COSTA AGRAVADO: RAFAELA RODRIGUES BRANDAO, RAFAELA RODRIGUES BRANDAO 01090475160 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em execução pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que acolheu a impugnação da executada, determinou o desbloqueio do saldo bancário efetivado por meio do Sisbajud e indeferiu nova tentativa de bloqueio. Indeferiu também a expedição de certidão premonitória, determinando a expedição de certidão do crédito atualizado. Alegam os agravantes que foram realizadas várias tentativas infrutíferas de localização e constrição de bens. Sustentam que deve ser mantida a penhora pelo menos de percentual da quantia bloqueada. Insistem no pedido de tentativa de penhora de valores no CNPJ e na expedição de certidão premonitória. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Em fevereiro de 2024 foi realizado bloqueio de valores por meio do Sisbajud (ID 185646645 dos autos de origem), seguido de impugnação na qual a executada alegou que o saldo bloqueado era do bolsa família (ID 185586140), rejeitada por não ter apresentado prova da origem do crédito (ID 187962272). Foi realizado novo bloqueio de R$ 10,70 no CPF da executada (ID 199909690) e consulta ao Renajud no CNPJ da empresa individual da devedora (ID 202209654). O Juízo enviou pela terceira vez ordem de bloqueio no CPF da executada com repetição por meio da ferramenta “teimosinha” (ID 210913135), sendo efetivado o bloqueio de R$ 584,56. A executada apresentou comprovante de recebimento de bolsa família (ID 208470214) e pediu o desbloqueio do saldo, tendo o Juízo acolhido a impugnação e determinado o desbloqueio do valor oriundo do benefício social. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. Na hipótese, as diversas tentativas de bloqueio mostram que a executada não possui saldo relevante em suas contas bancárias, sendo encontrada quantia ínfima na única conta que possui na Caixa Econômica Federal, quantia esta proveniente do Bolsa Família, conforme mostra o documento de ID 208470214 dos autos de origem. Não é razoável efetivar a penhora, ainda que parcial, de benefício social para saldar débito proveniente de responsabilidade civil, desprovido de natureza alimentar. Quanto ao pedido de certidão premonitória, verifica-se que o Juízo determinou a expedição de certidão de crédito com a qual o credor poderá promover as anotações pretendidas, caso localize o registro de algum bem no nome da devedora. Por fim, em relação ao pedido de bloqueio de valores de contas cadastradas no CNPJ da empresa individual da executada, não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA